Tribunal: TJDFT
Processo: 0742977-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742977-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AIRES DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO MONTEIRO DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: EUNICE BASTOS DE ARAUJO D E S P A C H O O espólio agravado comunica, por intermédio da petição ID 22855340, o falecimento de sua representante legal, Eunice Bastos de Araújo (inventariante – art. 75, VII, CPC). Assim, com fulcro no art. 76, do CPC, concedo o prazo de 10 dias para o agravado regularizar sua representação processual. I. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora